Tribunal: TRF3
Processo: 5001283-40.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
437/775)

5001283-40.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001283-40.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: MARIA MERCEDES LUPERINE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUDINEI DE OLIVEIRA - SP289947-A

INTERESSADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS SUBJACENTES. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

- O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em tutela antecipada.

- Sobrevindo sentença nos autos principais, configurada a perda de objeto deste recurso, que o torna prejudicado.

- Agravo de instrumento não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001283-40.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: MARIA MERCEDES LUPERINE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUDINEI DE OLIVEIRA - SP289947-A

INTERESSADO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MERCEDES LUPERINE em face de decisão que, em ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela antecipada objetivando a suspensão do protesto da CDA 227739, inscrita pelo CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO.

Alega a agravante, em síntese, ser indevida a cobrança de anuidades profissionais supostamente devidas entre 2020 e 2024, alegando estar aposentada desde 1998 e sem exercer a profissão desde 1999, quando requereu o cancelamento de sua inscrição no Conselho. Aduz que o seu pedido está amparado em vasta jurisprudência de tribunais federais que reconhece a inexigibilidade de anuidades após o afastamento da atividade profissional, mesmo que a inscrição não tenha sido formalmente cancelada.

Requer a antecipação da tutela recursal para "determinar ao Agravado, que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, estes tomem as providências necessárias à imediata com o fito de que sejam SUSPENSOS OS EFEITOS DO PROTESTO DOS TÍTULOS DISCRIMINADOS ABAIXO" (ID 351140758)

O pedido de tutela foi indeferido, tendo o agravante interposto agravo interno de referida decisão.

A agravada apresentou contraminuta.

Após a inclusão do feito em pauta, constatou-se em consulta aos autos subjacentes, ter sido proferida sentença.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Após a inclusão do feito em pauta, constatou-se em consulta aos autos subjacentes, ter sido proferida sentença.

Assim, diante da prolação de sentença, restou prejudicado o presente recurso.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS SUBJACENTES. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

- O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em tutela antecipada.

- Sobrevindo sentença nos autos principais, configurada a perda de objeto deste recurso, que o torna prejudicado.

- Agravo de instrumento não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão